Tribunal: TJDFT
Processo: 0752119-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752119-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ANA CARLA MARTINS GOMES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de injunção impetrado por ANA CARLA MARTINS GOMES contra ato omissivo imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, a quem atribui mora para deflagrar o processo legislativo com vista a regulamentar o direito à aposentadoria especial – e seus efeitos – dos agentes socioeducativos do Distrito Federal. Admito a impetração, com esteio no art. 13, I, “e”, do RITJDFT, o qual prevê competir ao Conselho Especial processar e julgar originariamente “o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade – quer da administração direta, quer da indireta – dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, da Câmara Distrital ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal”. Não há pedido liminar a ser apreciado, sendo assim: – Intime-se o impetrado, na forma do art. 5o, I, da Lei no 13.300/2016 e do art. 227, I, c/c art. 224 do RITJDFT. – Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral do DF, conforme art. 5o, II, da Lei no 13.300/16 e art. 227, II, c/c art. 224 do RITJDFT. – Por fim, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator